Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723300-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAYAT TANNOUS JEBRINE, YOUSSEF ABDUL KARIM JEBRINE EMBARGADO: MARIANA CORREA SANTOS, A. C. S., S. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA CORREA SANTOS D E S P A C H O Ao ID 56920132, a parte Ré/Embargante foi intimada para promover a habilitação dos sucessores do Corréu Youssef Abdul Karim Jebrine, em razão da notícia do falecimento dele, nos termos dos art. 687 e seguintes do CPC/15, no prazo de 10 (dez) dias. Foi juntada petição ao ID 57872606, pleiteando a dilação de prazo para cumprimento da mencionada determinação. Defiro o pedido formulado pela parte Ré/Embargante, concedendo-lhe mais 15 (quinze) dias para cumprimento do pronunciamento judicial de ID 56920132. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator